Tribunal: TJSP
Processo: 2014958-25.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva e o direito de recorrer em liberdade, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Mera reiteração de semelhantes pleitos recentemente denegados por esta C. Câmara Criminal (habeas corpus de no. 2227256-02.2020.8.26.0000 e habeas corpus de n.o

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva e o direito de recorrer em liberdade, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Mera reiteração de semelhantes pleitos recentemente denegados por esta C. Câmara Criminal (habeas corpus de no. 2227256-02.2020.8.26.0000 e habeas corpus de n.o 2250846-08.2020.8.26.0000). Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, pois, não obstante a primariedade do paciente, deve ser sopesada a gravidade concreta do delito a ele imputado, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (total de 556,7 g entre cocaína, crack, maconha, skank e ecstasy), elementos sinalizadores da periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.